Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. BOLETO FRAUDADO. ENVIO POR E-MAIL VINCULADO AO CENTRO UNIVERSITÁRIO. TERCEIRO COMO BENEFICIÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial de condenação dos réus a restituírem à autora o valor de R$ 1.400,00, em razão do pagamento de boleto fraudado de mensalidades da faculdade; bem como de indenização por danos morais. Recurso interposto pela faculdade ré contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova que a autora é aluna do réu UDF CENTRO UNIVERSITÁRIO e que efetuou o pagamento de um boleto, no valor de R$ 1.400,00, enviado por e-mail vinculado ao centro universitário (udf@udf.edu.br), conforme documento de ID 20310382, sendo que o beneficiário do pagamento foi o réu BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTOES S.A.
5. Embora o recorrente alegue que houve culpa exclusiva da aluna/consumidora quanto ao pagamento do boleto fraudado, não há prova de que a aluna forneceu seus dados pessoais ao estelionatário. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que o falsário possuía acesso aos dados da aluna, tais como nome completo, e-mail, valor do débito em aberto, dados que estavam em poder do centro universitário que, por falha na prestação do serviço, permitiu que terceiro de má-fé os acessasse e utilizasse para prática delituosa em desfavor da consumidora. Além disso, como já ressaltado, o boleto fraudado foi encaminhado por e-mail vinculado à faculdade, de modo que, aos olhos do aluno, a mensagem parecia ser verdadeira, bem como o boleto de cobrança.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que dele razoavelmente se esperam (§ 1o, inciso II). É evidente que houve defeito no serviço prestado pela recorrente, pois a parte não forneceu a segurança esperada pela autora quanto à guarda de seus dados pessoais e não era de se esperar que terceiros pudessem facilmente acessar tais dados.
7. Verificado o defeito no serviço, o dano causado à consumidora e o nexo causal, é objetiva a responsabilidade da recorrente, uma vez que a parte não conseguiu demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O fato de o centro universitário ter, eventualmente, publicado em seu site e nas redes sociais alertas com os procedimentos para negociação de dívida em nada afeta a sua responsabilidade objetiva, pois não o isenta do defeito concernente à guarda dos dados pessoais de seus alunos e proteção contra o acesso indevido de terceiros.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais (art. 55 da Lei 9099/95). Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões pelos requeridos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).